Tribunal: TJMT
Processo: 1042727-65.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042727-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLAVIO SCHUTZ - CPF: 019.883.088-28 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0001-54 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042727-65.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
OLÁVIO SCHUTZ.

Recorrido(s):
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA E ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO NOS PNEUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 223399247, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega
a desnecessidade de realização de prova pericial, em razão dos documentos anexados nos autos.

Sustenta fazer jus à indenização por danos materiais, no valor de
R$ 2.996,00 (dois mil e novecentos e noventa e seis reais),
referente a aquisição de 04 (quatro) pneus novos, além da ocorrência de danos morais, em razão da inércia das reclamadas na solução do impasse.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 225512184 e 225569153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial,
o reclamante,
em
julho de 2022
,
adquiriu junto à reclamada
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda
o veículo “
TAOS HL TSI AE – MARCA: VOLKSWAGEN – PLACA: RAU5C79 – CHASSI: 8AWBJ6B22NA802759 – ANO/MODELO: 2021/2022 – COR: BRANCA”,
no valor de
R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais)
.

Relata que, antes mesmo do veículo alcançar os 30 (trinta) mil quilometro de rodagem, começou a apresentar barulho estranho nas rodas.

Diante disso, se deslocou até a autorizada dos pneus Goodyear para averiguar a origem do barulho apresentado, tendo o laudo de análise técnica de produto constatado que:
“O pneu apresenta características de utilização em veículo com problemas mecânicos na geometria. O desgaste irregular na banda de rodagem e a vibração/ressonância são consequências e evidenciam tal situação. Irregularidades no sistema de suspensão do veículo são os fatores mais relevantes para esse tipo de ocorrência.”
(id. 223399223, pág. 6)

De posse do laudo técnico, o reclamante se dirigiu à reclamada
Ariel Automóveis
, ocasião em foram realizados testes de geometria e rolamento, sendo constatado barulho, contudo, não foi identificada nenhuma avaria na geometria do veículo, conforme ordens de serviço anexadas no id.
223399223
.

Ante a inércia das reclamadas na solução do problema, o reclamante registrou reclamação no Procon, sem êxito.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Vê-se que a questão abordada no caso em tela, adentra no mérito
se os defeitos dos pneus são provenientes de mau uso, além disso, essencial para o deslinde da demanda a verificação da extensão dos supostos danos
.

Diante deste contexto, é essencial dirimir tais questões com um exame mais acurado do fato. Assim, para completa instrução do feito,
indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza especializada, para eliminação de quaisquer dúvidas
. (...)
(grifei)

Compulsando os autos, vê-se que inexistem elementos aptos a comprovar a origem do defeito apresentado nos pneus do veículo adquirido pelo autor, sendo necessária a realização de perícia técnica para a sua constatação
.

Desse modo, diante das particularidades do caso em análise,
percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.

(TJMT – N.U. 1010898-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, Julgado em 24/08/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS COM SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. RUÍDOS CERCA DE 2 MESES APÓS A TROCA. NEGATIVA DE GARANTIA DOS PNEUS EM FACE DE PROBLEMA NA SUSPENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DA CAUSA DO RESPECTIVO PROBLEMA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007984842, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 30-10-2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIO NO PRODUTO. PNEU. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Recurso Cível, Nº 71007127970, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 20-10-2017) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024